Tribunal: TCU
Processo: 023.204/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Rodoviária Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (VINCULADOR) para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6444/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, e em observância à tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.553, em determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que faça consignar, na base de dados desta Corte, a anotação de registro tácito dos atos de concessão a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.204/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celso Braga (XXX.982.467-XX); Irineu Geraldo Schafascheck (XXX.378.329-XX); Ivanildo Teixeira de Lima (XXX.023.534-XX); Joao Batista Mantovani (XXX.091.378-XX); Lourival Alves de Souza (XXX.905.668-XX); Luiz Carlos Moraes Dolzanes (XXX.918.922-XX); Mara Regina Rodrigues Pinto (XXX.185.749-XX); Milton Jose Valcanover (XXX.368.870-XX); Rosmar Custodio Santos (XXX.559.169-XX). 1.2. Órgão: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.